Tribunal: TJES
Processo: 5000004-53.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-14

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO CRÉDITO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EXECUÇÃO EXTINTA. REFORMA DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal ajuizada pelo Município de Cariacica/ES, determinando o prosseguimento do feito executivo fundado na CDA nº 340/2015. A parte apelante alegou ilegitimidade passiva, nulidade da CDA por ausência de requisitos legais essenciais, inexistência de conduta irregular, excesso de multa e necessidade de aplicação da Taxa Selic. Requereu, ao final, o acolhimento dos embargos e extinção da execução fiscal ou, subsidiariamente, a redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão do ITAÚ UNIBANCO S.A. no polo passivo da execução fiscal fundada em CDA emitida em nome do UNIBANCO S.A., incorporado anteriormente; (ii) estabelecer se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais para validade como título executivo, especialmente quanto à fundamentação legal do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ (Tema 1.049) admite o redirecionamento da execução fiscal à empresa sucessora por incorporação, desde que a sucessão não tenha sido comunicada ao Fisco antes da constituição do crédito, sendo desnecessária a substituição da CDA nesse caso.

O apelante não comprovou ter comunicado formalmente à Administração Tributária a incorporação do UNIBANCO pelo ITAÚ UNIBANCO, o que legitima a manutenção de seu nome no polo passivo.

A CDA em debate não indicou adequadamente o fundamento legal do crédito tributário, o que configura vício substancial, e não mero erro material ou formal, tornando o título nulo.

O art. 202, III, do CTN e o art. 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/1980 exigem expressamente a indicação da origem e do fundamento legal da dívida na CDA, o que não foi observado.

A jurisprudência consolidada do STJ veda a substituição da CDA para correção de vícios substanciais, como a ausência de fundamentação legal, nos termos da Súmula 392/STJ e do REsp 1.742.874/SP.

A nulidade da CDA impede a continuidade da execução fiscal, devendo ser reconhecida a procedência dos embargos e a extinção do feito executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000004-53.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
ITAÚ UNIBANCO S.A
interpôs a presente apelação cível em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica/ES, que julgou improcedentes os embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal nº 5000021-94.2016.8.08.0012 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em síntese, que
(i)
é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, vez que a demanda executiva foi proposta em face do UNIBANCO - UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A, extinto por incorporação em 31/07/2014;
(ii)
a Certidão de Dívida Ativa (CDA) é nula por não cumprir os requisitos essenciais para prosseguimento da execução fiscal, quais sejam, indicação do número do processo administrativo ou do auto de infração que deu origem à dívida, e ausência de indicação do fundamento legal que deu origem ao débito;
(iii)
o auto administrativo que culminou na CDA é nulo ante a ausência de motivação adequada e fundamentação específica, bem como que não foi apontada a suposta conduta irregular;
(iv)
não há que se falar em prosseguimento da Execução Fiscal embargada, eis que nenhuma prática de caráter irregular pode ser atribuída ao apelante;
(v)
subsidiariamente, que o valor da multa extrapola os padrões de razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser reduzida;
(vi)
o débito discutido deve ser atualizado mediante aplicação da Taxa Selic.

Diante disso, pleiteia a reforma da r. sentença guerreada e acolhidos os Embargos à Execução Fiscal opostos, a fim de extinguir o executivo fiscal correlato. Subsidiariamente, requer a redução do valor da multa imposta pelo Município de Cariacica para o montante de R$6.000,00 (seis mil reais).

Após examinar com acuidade os aspectos fáticos e legais relevantes ao exame da controvérsia, entendo que a sentença objurgada merece reforma, pelas razões que passo a expor.

Colhe-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
ajuizou Execução Fiscal em face do
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A
, pretendendo o recebimento da quantia de R$ 102.894,49 (cento e dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos), constante da Certidão de Dívida Ativa n° 340/2015 (ID. 9549214).

Efetivada a citação,
ITAÚ UNIBANCO S.A
opôs os presentes embargos à execução fiscal, arguindo, preliminarmente, a
ilegitimidade passiva
da Executada e consequente nulidade da CDA, uma vez que a pessoa jurídica executada,
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A,
teria sido extinta, por incorporação, desde 31/07/2014, enquanto que o feito executivo fiscal foi protocolado em 2016.

Acerca do tema,

disciplina o artigo 132 do CTN que “
a pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas
”.

Imperioso registrar que o C. STJ, no REsp 1.848.993/SP Tema 1.049,
passou a reconhecer a
validade dos lançamentos e a legitimidade da incorporadora por débitos da incorporada
, desde que a Municipalidade não tenha sido previamente comunicada.

In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL, POR INCORPORAÇÃO. OCORRÊNCIA ANTES DO LANÇAMENTO, SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO FISCO. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. 1.
A interpretação conjunta dos arts. 1.118 do Código Civil e 123 do CTN revela que o negócio jurídico que culmina na extinção na pessoa jurídica por incorporação empresarial somente surte seus efeitos na esfera tributária depois de essa operação ser pessoalmente comunicada ao fisco, pois somente a partir de então é que Administração Tributária saberá da modificação do sujeito passivo e poderá realizar os novos lançamentos em nome da empresa incorporadora (art. 121 do CTN) e cobrar dela, na condição de sucessora, os créditos já constituídos (art. 132 do CTN)
. 2. Se a incorporação não foi oportunamente informada, é de se considerar válido o lançamento realizado em face da contribuinte original que veio a ser incorporada, não havendo a necessidade de modificação desse ato administrativo para fazer constar o nome da empresa incorporadora, sob pena de permitir que esta última se beneficie de sua própria omissão. 3. Por outro lado, se ocorrer a comunicação da sucessão empresarial ao fisco antes do surgimento do fato gerador, é de se reconhecer a nulidade do lançamento equivocadamente realizado em nome da empresa extinta (incorporada) e, por conseguinte, a impossibilidade de modificação do sujeito passivo diretamente no âmbito da execução fiscal, sendo vedada a substituição da CDA para esse propósito, consoante posição já sedimentada na Súmula 392 do STJ. 4.
Na incorporação empresarial, a sucessora assume todo o passivo tributário da empresa sucedida, respondendo em nome próprio pela quitação dos créditos validamente constituídos contra a então contribuinte (arts. 1.116 do Código Civil e 132 do CTN)
. 5. Cuidando de imposição legal de automática responsabilidade, que não está relacionada com o surgimento da obrigação, mas com o seu inadimplemento, a empresa sucessora poderá ser acionada independentemente de qualquer outra diligência por parte da Fazenda credora, não havendo necessidade de substituição ou emenda da CDA para que ocorra o imediato redirecionamento da execução fiscal. Precedentes. 6. Para os fins do art. 1.036 do CPC, firma-se a seguinte tese: "
A execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial e ainda lançado em nome da sucedida, sem a necessidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa, quando verificado que esse negócio jurídico não foi informado oportunamente ao fisco.
" 7. Recurso especial parcialmente provido.

Extrai-se, portanto, que, ao contrário do que tenta fazer crer o apelante, firmou-se a tese de que a execução fiscal pode ser redirecionada em desfavor da empresa sucessora -
ITAÚ UNIBANCO S.A
- para cobrança de crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido posteriormente à incorporação empresarial, ainda que o lançamento tenha sido feito em nome da empresa sucedida - no caso
UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A
-, salvo quando verificado que o referido negócio jurídico foi informado oportunamente ao fisco.

Entretanto, da análise dos autos, constata-se que, embora a pessoa jurídica que figura na CDA n° 340/2015 tenha sido extinta por incorporação em data anterior ao lançamento,
o embargante/apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de comunicação formal e a inequívoca ciência do Fisco quanto ao negócio jurídico supramencionado
, o que não é satisfeito pela mero depósito e registro do atos na Junta Comercial, atos insuficientes a demonstração a necessária cientificação do negócio jurídico à Administração Tributária, mormente porque, no caso, havia processo administrativo em andamento, inclusive com notificação para pagamento, sem que a existência da incorporação fosse noticiada (id 9549215).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TAXA DE PUBLICIDADE. AUTUAÇÃO DE SOCIEDADE OBJETO DE INCORPORAÇÃO POSTERIOR. OPORTUNA CIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE CDA. INDICAÇÃO DA SOCIEDADE INCORPORADORA NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. IMPEDIMENTO. INEXISTÊNCIA. PROVA DA ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. “No julgamento do Tema n. 1.049 do STJ, foi adotado o seguinte entendimento: "Para que a extinção da pessoa jurídica resultante de incorporação surta seus efeitos também no âmbito tributário, faz-se necessário que essa operação seja oportunamente comunicada ao fisco, pois somente a partir da ciência da realização desse negócio inter partes é que a Administração Tributária saberá oficialmente da modificação do sujeito passivo e poderá realizar os novos lançamentos em nome da empresa incorporadora (art. 121 do CTN) e cobrar dela, sucessora, os créditos já constituídos (art. 132 do CTN)".[...]”
(AgInt no REsp n. 1.872.811/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 20/12/2022.) 2. “A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de acordo com o qual, quando a sucessão societária efetuada por meio de incorporação precede a notificação do lançamento tributário, entretanto, deixa de ser oportunamente comunicada aos órgãos e entidades cadastrais competentes, a eventual indicação da sociedade sucedida (incorporada), na CDA executada, não se equipara à hipótese de identificação equivocada do sujeito passivo da execução fiscal tratada no enunciado da Súmula n. 392 do STJ, in verbis: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução". Isso porque, na sucessão empresarial ocorrida mediante incorporação, a sociedade sucessora (incorporadora) assume todo o passivo, inclusive o tributário, antes atribuído à sociedade sucedida (incorporada). Cuida-se, a teor do disposto no art. 132 do CTN, de imposição automática de responsabilidade pela quitação dos débitos fiscais contraídos pela sociedade sucedida (incorporada), que permite o acionamento judicial da sociedade sucessora (incorporadora), independentemente de qualquer outra diligência por parte do credor (exequente), como a renovação do ato de lançamento objetivando a emissão de CDA substitutiva; sobretudo porquanto
fica vedado à sociedade sucessora (incorporadora) obter proveito de sua própria displicência em relação à comunicação da operação societária de incorporação efetuada e à atualização dos dados cadastrais pertinentes.
Precedentes: EREsp n. 1.695.790/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 13/3/2019, DJe 26/3/2019; AgInt no REsp n. 1.789.988/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/8/2019, DJe 30/8/2019; e REsp n. 1.706.746/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/10/2019, DJe 16/10/2019.” (AgInt no REsp n. 1.690.485/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 1/12/2020, DJe de 9/12/2020.)
3. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a retificação da CDA para a indicação da sociedade incorporadora como sujeito passivo, quando a incorporação da sociedade autuada por outra não foi oportunamente cientificada à Administração Tributária, porquanto não se equipara à hipótese de identificação equivocada do sujeito passivo da execução fiscal tratada no enunciado da Súmula n. 392 do STJ.
4. Conforme artigo 202, I, do CTN, o termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente: (i) o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros; (ii) a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos; (iii) a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado; (iv) a data em que foi inscrita; (v) sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Nos termos do parágrafo único do artigo 202, a certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição. 5. Não prosperam as alegações relativas à suposta ausência de informações essenciais para a identificação da infração cometida e à impossibilidade de apresentação de defesa pelo contribuinte, quando o auto de infração e a respectiva CDA observam o disposto no CTN e no Código Tributário Municipal, preenchendo todos os requisitos legais. 6. Ademais, considerando que os atos administrativos e, dentre eles, os lançamentos tributários, gozam de fé pública e de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, cabe ao contribuinte o ônus de provar eventual ilegalidade ou irregularidade apta a ensejar a desconstituição do mesmo. 7. Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 0016376-74.2011.8.08.0035; Relator: Rodrigo Ferreira Miranda; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 08/05/2023)

Conquanto a rejeição da tese de ilegitimidade, merece acolhida a alegação de nulidade da CDA, pelas razões que passo a expor.

A esse respeito
, cumpre registrar que, consoante art. 202, do Código Tributário Nacional (Lei Nº 5.172/1966), e art. 2º, §5º, III e VI, da Lei de Execução Fiscal (Lei Nº 6.830/1980), o termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida, bem como a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado.

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

No mesmo sentido, segue o art. 2º, §5º, VI, da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980):

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Outrossim, o art. 203, do CTN é categórico ao dispor que a omissão de quaisquer dos requisitos supramencionados são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, podendo esta omissão ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição do referido título.

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Nessa perspectiva, verifica-se
ausente a fundamentação legal do débito, pois indicado na CDA, apenas e tão somente, “Lei Complementar nº 027/2009, art. 69 e 70”
(id 9549214).

Diante disso, a ausência de correspondência entre a fundamentação legal adotada na decisão administrativa e aquela consignada na CDA compromete a higidez do título, pois não se trata de mero erro material ou formal, mas de vício substancial que afeta a própria constituição da dívida ativa.

Sobre o tema, para a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
"
Não é possível corrigir, na certidão de dívida ativa, vícios do lançamento e/ou da inscrição, de que é exemplo a ausência de indicação do fundamento legal da dívida
"
(AgInt no AgInt no AREsp 1.742.874/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

No mesmo sentido, destaco os seguintes julgados do c. Superior Tribunal de Justiça e deste E. Tribunal:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CDA. SUBSTITUIÇÃO. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 568/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. (...) II -
É pacífico o entendimento neste Superior Tribunal de Justiça de que
apenas alterações em erros materiais e/ou formais possibilitam a substituição da CDA, o que conflita com o caso dos autos por se tratar de alteração de fundamentação legal
.
(...) IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1.952.602/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 29.11.2021) – grifado

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA DO PROCON MUNICIPAL. IRREGULARIDADE DA CDA. NULIDADE DO FUNDAMENTO LEGAL. COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ART 202 INCISO III C/C ART. 2º, §5º, INCISO III DA LEI Nº 6.830/80. RECURSO PROVIDO. 1. A parte Apelante não cumpriu os termos do acordo firmando para a devolução do valor pago pelo produto no prazo de 30 dias úteis, razão pela qual foi aplicada multa pelo PROCON. 2. Nos autos de Execução Fiscal, a CDA nº 046.286/2011, contem no campo fundamentação legal, os artigos 1º e 10 da Lei 691/1979, que dispõem sobre a Lei do Município de Serra, no tocante ao aforamento e alienação de terrenos do patrimônio Municipal, não estando relacionada à base originária do Titulo Executivo que foi oriunda da relação consumerista. 3. Assim,
o fundamento legal contido na CDA, fere tanto o art. 202, III do CTN quanto o art. 2º, §5º, inciso III da Lei nº 6.830/80, pois exigem que o título objeto de inscrição em dívida ativa contenha a origem e a natureza do débito, bem como o fundamento legal que o embasa
. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006403-17.2015.8.08.0048, Relator: Jorge Do Nascimento Viana, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE FISCAL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DE IPTU, COLETA DE LIXO E LIMPEZA PÚBLICA. NULIDADE CDA. AUSÊNCIA INDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL NA CDA – VÍCIO INSANÁVEL – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.
1. É prescindível o prévio processo administrativo ao lançamento do crédito oriundo de IPTU, sendo “despicienda a indicação na CDA do número do processo administrativo respectivo, conforme o art. 2º, § 5º, inciso VI, da Lei Federal nº 6.830/80” (TJES; AC 0015572-67.2016.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 02/03/2021; DJES 16/03/2021). Precedentes deste e. Tribunal de Justiça. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que “não é possível aproveitamento de CDA que ostente ausência de fundamentação legal, uma vez que se trata de vício decorrente do lançamento ou da inscrição (Súmula 392/STJ). [...] O referido entendimento já foi firmado em Recurso Repetitivo (art. 543-C do CPC/1973) quando a Primeira Seção julgou o REsp 1.045.472/BA, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 17.12.2009” e que “A total ausência de fundamentação legal na CDA é vício muito mais grave do que a existência nela de simples erro formal, pois denota necessidade de alteração no lançamento tributário ou na inscrição e, por consequência, em nova expedição de CDA. Nessa hipótese, é forçosa a extinção da Execução Fiscal”. (AgInt no REsp n. 1.995.651/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022). 3.
Deve ser reconhecida a nulidade da CDA, por não possuir a indicação do fundamento legal conforme preceitua o art. 2º, §5º, III c/c §6º, ambos do art. 2º da LEF e, por consequência, a execução fiscal deve ser extinta
. 4. Recurso conhecido e provido.(
TJES, Classe: Apelação Cível nº 0021890-61.2018.8.08.0035, Relator:JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento:01/Dec/2022
)

Dessa maneira, adoto o entendimento consolidado na jurisprudência no sentido de que a Certidão de Dívida Ativa deve reproduzir com exatidão os fundamentos jurídicos da decisão administrativa que lhe deu origem, pois qualquer discrepância compromete o pleno exercício do direito de defesa do executado e viola o devido processo legal.

Pelas mesmas razões, entendo que não seria possível intimar previamente o
Município para corrigir a CDA, conforme permitido pelo art. 203 do CTN, art. 2º, §8º, da Lei 6.830/80.

Isso porque
o enunciado da Súmula 392 do Colendo Superior Tribunal de Justiça permite a substituição da CDA até a prolação da sentença dos embargos à execução, mas apenas para corrigir erro material ou formal. Vejamos:

A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Em sendo assim, a retificação não é admissível quando o vício decorre do próprio lançamento, pois implicaria a reconstituição do ato administrativo que deu origem à dívida ativa, violando o princípio da segurança jurídica.

Diante do exposto, resta evidenciado que a CDA
n° 340/2015 (id 9549214)
não ostenta os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico para sua exequibilidade, pois a discrepância na fundamentação legal compromete sua certeza e liquidez, inviabilizando a cobrança do crédito.

O reconhecimento da nulidade do título, longe de configurar formalismo excessivo, decorre da necessidade de garantir a regularidade do processo executivo e a observância dos princípios da legalidade e da ampla defesa, de modo que a r. sentença recorrida deve ser reformada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ITAÚ UNIBANCO S.A e lhe
DOU PROVIMENTO
para reconhecer a nulidade da CDA nº 340/2015, julgando procedentes os embargos à execução opostos e, via de consequência, extinta a execução fiscal n. 5000021-94.2016.8.08.0012.

Condeno o ente público ao ressarcimento das despesas processuais adiantadas pela parte vencedora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
5000004-53.2019.8.08.0012

APELANTE: ITA
Ú
UNIBANCO S.A.
APELADO: MUNIC
Í
PIO DE CARIACICA

RELATORA: DES.ª HELOISA CARIELLO

VOTO: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta por Itaú Unibanco S.A. em face da sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, que julgou improcedentes os embargos à Execução Fiscal, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, determinando o prosseguimento da Execução Fiscal nº 5000021-94.2016.8.08.0012 ajuizada pelo Município de Cariacica.

A Eminente Relatora deu provimento ao recurso interposto por Itaú Unibanco S.A. para reformar a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, opostos contra a Execução Fiscal nº 5000021-94.2016.8.08.0012, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 340/2015, ante a ausência de indicação precisa do fundamento legal do crédito tributário nela inscrito, o que configura vício substancial, em desconformidade com os artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional e com o artigo 2º, §5º, incisos III e VI, da Lei nº 6.830/80 (LEF).

Sua Excelência destacou que tal irregularidade não se trata de erro meramente material ou formal, sendo inaplicável a substituição da CDA, nos moldes da Súmula 392 do STJ, uma vez que o vício compromete a própria higidez do lançamento e da inscrição.

Por fim, em razão da procedência dos embargos à execução, determinou a extinção da execução fiscal e condenou o Município de Cariacica ao ressarcimento das despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido por Itaú Unibanco S.A., nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Subseguindo, o Des. Jorge Henrique Valle dos Santos acompanhou o voto proferido pela Eminente Relatora.

Pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto para a continuação do julgamento.

Chego às mesmas conclusões a que chegou a eminente relatora em relação à legitimidade do Itaú Unibanco S.A. para figurar no polo passivo da execução fiscal, na qualidade de sucessor empresarial do UNIBANCO – UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., incorporado em 31/07/2014, eis que em consonância com a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.049 (REsp 1.848.993/SP), a ausência de comunicação formal da incorporação à Administração Tributária autoriza a validade do lançamento tributário em nome da sucedida, permitindo-se o redirecionamento da cobrança à sucessora, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva do apelante.

Outrossim, a ausência de indicação clara e específica do fundamento legal do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa nº 340/2015, ao não permitir identificar a origem e a natureza do crédito, além de omitir o processo administrativo em que apurada a hipotética infração consumerista, compromete a validade do título executivo, em flagrante afronta aos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional, bem como ao artigo 2º, §5º, incisos III e VI, da Lei nº 6.830/80.

Há, assim, vício substancial, que compromete a higidez do título executivo e impede o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, contaminando a própria constituição do crédito, conforme a remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Face a estas razões, assim como a Eminente Relatora, dou provimento ao recurso para reconhecer a nulidade da CDA nº 340/2015, julgando procedentes os embargos à execução opostos e, via de consequência, extinta a execução fiscal n. 5000021-94.2016.8.08.0012.

Em consequência, condeno o ente público ao ressarcimento das despesas processuais adiantadas pela parte vencedora, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira